Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. PAGAMENTO MEDIANTE CESSÃO DE QUOTAS DE COOPERATIVA. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS NEGÓCIOS. CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículos automotores entabulado entre a requerente e o requerido, por culpa atribuível integral e exclusivamente a este; b) determinar o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante); c) condenar o réu a restituir os veículos automotores descritos no mencionado instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento da autora, com valor prefixado.
2. Constatada a existência nos autos de circunstância que corrobora a narrativa apresentada pelos requerentes, conclui-se pela possibilidade de construção de um vínculo entre os negócios jurídicos. Como consequência, se desconstituído o contrato originário e determinado o retorno das partes ao status quo ante, é impositivo o desfazimento do enlace consequente (cessão de quotas), sob pena de restar caracterizado enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e provido.